Tribunal: TJBA
Processo: 0520902-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520902-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE BERNARDO ALVAREZ HEREDA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

ESPÓLIO: OSVALDO FERREIRA PORTO e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA, UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Requisitos do art. 561 do código de processo civil não demonstrados. Posse anterior dos autores/apelantes não comprovada. Prova testemunhal que indica ocupação consentida e de longa data pelo réu originário e seus familiares, descaracterizando o esbulho alegado. Melhorias realizadas por um dos apelantes em contexto de coabitação com herdeira do réu não são suficientes para comprovar posse exclusiva sobre a totalidade do imóvel. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0520902-06.2017.8.05.0001
,
em que figura como apelante
J
OSÉ BERNARDO ALVAREZ HEREDA e OUTRO
,

e como apelado
ESPÓLIO DE OSVALDO FERREIRA PORTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA